Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707961-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BMFM CHOPPERIA LTDA, ANA BARBARA DE ANDRADE NACIF, ANTONIO MARCIO CUNHA NACIF, ANA CAROLINA ANDRADE NACIF, GUSTAVO HENRIQUE CORREA CAMARA, HEMMERSON HENRIQUE MAGIONI D E C I S Ã O O agravante noticia a prejudicialidade do presente recurso, em face da quitação integral do débito exequendo pelos agravados em acordo firmado extrajudicialmente (ID 19615956). Com efeito, a quitação do débito leva à extinção do feito na origem e, por conseguinte, à perda do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 14 de setembro de 2020 17:14:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator